Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700602-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA AGRAVADO: AMARALINE PEDROSA DE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0736389-88.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos: Indefiro a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, por falta de amparo legal. O acórdão transitou em julgado no dia 10/02/21, ocasião em que a requerida tinha o prazo de 10 dias para cumprir a sentença. Dessa forma, faculto à requerida o pagamento da multa no valor limite de R$ 10.000,00 no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (art. 523 do CPC) e penhora. Sem prejuízo, comprove a requerida nos autos do processo o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 10.000,00. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “adotou as providências para ocorrer todos os resets de segurança ainda que sem ter sido informado – pela agravada - o e-mail correto que deveria ser vinculado à conta, o que demonstra a mais completa boa-fé desta parte. Assim, em sumo, fato é que ainda que sem a posse de informações que necessitava, cabíveis à autora informar, este agravante providenciou todo o necessário (...)”. Acrescenta que “salta aos olhos o excesso de execução perpetrado pela agravada ao passo que, executa valores de multa descabida, o que não merece prosperar”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. Preparo recolhido (ID 34648899). É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de existência do direito do recorrente. O Acórdão de n. 1390076, exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora agravante e manteve a sentença que: 1) confirmou os efeitos da tutela antecipada que havia determinado o bloqueio da conta vinculada à autora, de modo a inviabilizar a realização de vendas por terceiros a partir da conta da autora, sob pena de multa já arbitrada; 2) determinou o restabelecimento do uso da conta pela autora com o mesmo perfil anterior à 12/11/2020, no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 3) condenou o requerido a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de ressarcimento, corrigido monetariamente pelo INPC desde 12/11/2020 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; 4) condenou o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. A parte autora noticiou o descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que “ao tentar acessar a sua conta anterior retorna uma mensagem de confirmação em um segundo email que não é de propriedade da mesma, ou seja, o acesso continua bloqueado e direcionando para um email criado por terceiros”, tendo, inclusive, apresentado as telas que comprovariam o alegado na petição de ID 116471379. A obrigação de fazer consiste em promover o restabelecimento do uso da conta pela autora com o mesmo perfil anterior à 12/11/2020. Sendo assim, os dados de e-mail e do perfil da autora já deveriam estar em posse do recorrente. Intimada a se manifestar (ID 118369463), a parte recorrente apenas requereu a dilação de prazo para averiguar o ocorrido. Ocorre que o acórdão transitou em julgado no dia 10/02/21 (inclusive no tocante ao valor da multa arbitrado em sentença), ocasião em que o ora agravante tinha o prazo de 10 dias para cumprir a sentença, mas não o fez. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, de sorte que resta inviabilizado o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito